Tribunal: TJMT
Processo: 1017958-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1017958-62.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Imissão]

Relator:
D
R.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), AYRES MACHADO - CPF: 005.254.051-00 (AGRAVANTE), JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO - CPF: 181.360.601-34 (AGRAVANTE), FELIPE VIGOLO - CPF: 013.124.381-00 (AGRAVADO), GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER - CPF: 731.101.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de imissão na posse. Antecipação dos efeitos da tutela. Imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial. Comprovação da propriedade através do registro imobiliário. Pendência de julgamento de ação anulatória do leilão que não obsta o exercício do direito do adquirente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata imissão do autor/agravado na posse do imóvel objeto da lide.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir (i) se estão presentes os requisitos legais autorizadores à concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravado e (ii) se as objeções suscitadas pelos réus/agravantes, consistentes na alegação de nulidades no leilão extrajudicial do imóvel e a proteção ao direito à moradia em detrimento ao de propriedade, são suficientes à afastar a concessão da medida liminar de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3.A aquisição da propriedade do imóvel, por meio do registro da arrematação na matricula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse,
de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.

IV. Dispositivo

4.Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYRES MACHADO e JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. nº 1011871-81.2024.8.11.0003), ajuizada contra os agravantes por FELIPE VIGOLO, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a imediata imissão do autor/agravado na posse do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 156392704 e 160126841 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que “
residem no imóvel desde 1985 e sempre exerceram a posse do mesmo
”, sendo o “
único imóvel do casal,
(de modo que)
eventual imissão na posse os deixaria sem ter onde morar, literalmente na rua
”, e asseveram a nulidade do leilão extrajudicial realizado pelo Banco/credor, e, consequentemente, da arrematação do imóvel pelo autor/agravado, na medida em que não foram validamente intimados quanto à prática do ato, destacando que a questão é objeto de debate nos autos conexa ação anulatória (Proc. nº 1012969-04.2024.8.11.0003).

Sustentam, nesse sentido, que “
nada justifica a desocupação liminar do imóvel a partir da cognição sumária, sem a oitiva da outra parte e sem a instrução processual
”, aduzindo que, no presente caso, deve ser prestigiado o “
direito constitucional à moradia, assegurado pela Carta Magna deste país em seu artigo 6º
”, inclusive em detrimento do direito de propriedade invocado pela parte adversária; queixam-se, ainda, de que “
o prazo para desocupação do imóvel não se mostra razoável diante da condição delicada dos idosos
”, sendo “
totalmente exíguo para que
(...)
possam procurar um lugar digno para passar os anos de vida que lhe restam
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. nº
223692667
).

A decisão vinculada ao Id. nº226713155recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº224110691, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GABRIELA FERREIRA PIRES
,
OAB/PR Nº 59490
.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Para a adequada compreensão do quadro controvertido nesta lide, considerando a análise e julgamento em conjunto, ou seja, na mesma sessão de julgamento, do presente agravo e do agravo de instrumento advindo da ação anulatória conexa (RAI nº 1016082-72.2024.8.11.0000), transcrevo, abaixo, o histórico dos fatos mais relevantes à discussão recursal, de acordo com o voto por mim proferido no julgamento do recurso conexo,
in verbis
:

“Em breve contextualização do quadro fático em que se insere a controvérsia recursal, o imóvel objeto da lide foi dado em garantia de alienação fiduciária pelo casal de autores Ayres e Josefa Machado na CCB nº 237/2228/001 (Empréstimo – Capital de Giro), datada de 21.02.2011, emitida pela empresa A J M Transportes Ltda ME em favor do Banco Bradesco S.A. (cf. Id. nº 169325962 dos autos de origem).

Conforme informa as certidões lavradas pelo tabelionato, em 17.10.2012, a devedora principal A J M Transportes e os avalistas Ayres e Josefa Machado foram pessoalmente notificados para quitar a dívida em aberto com o Bradesco, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997 (cf. Id. nº 169325965 - pág. 1/2 e 44 dos autos de origem), e, em 05.11.2012, transcorreu o prazo sem o adimplemento da obrigação pelos devedores (cf. Id. nº 169325968 dos autos de origem).

Segundo consta da matrícula do imóvel objeto da lide, em 11.03.2013, ocorreu a consolidação da propriedade do bem nas mãos do Banco Bradesco, ‘
tendo em vista que, a seu requerimento foram fiduciante A J M TRANSPORTES LTDA ME, e seus devedores solidários AYRES MACHADO e JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO, para satisfazerem, no prazo de quinze dias, as prestações vencidas e as que se vencessem até a data do pagamento, assim como os demais encargos, inclusive das despesas de cobrança e intimação, sem que a fiduciante e seus
devedores solidários tenham purgado a mora
’, e, em 22.07.2013, registrou-se que, ‘
a requerimento do Banco Bradesco S.A.,
(...),
acompanhado das Atas de 1º e 2º Públicos Leilões, realizados em 09/04/2013 e 23/04/2013, todos negativos de oferta de lances, realizados pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Milan - JUCESP n. 266, procede-se esta averbação para constar a satisfação das condições de oferta pública sem licitante, fato que tornou plena e livre de qualquer condição a propriedade do Banco Bradesco S/A, que faz juntar o Termo de Quitação por extinção da dívida dos anteriores proprietários
’ (cf. Id. nº 157458681 dos autos de origem).

Em 06.03.2018, Ayres e Josefa Machado ajuizaram ação de “
Usucapião Especial Urbana
” em face do Banco Bradesco (Proc. nº 1001481-62.2018.8.11.0003), tendo por objeto o imóvel em questão, contudo, o pedido foi julgado improcedente, com o trânsito em julgado da sentença em 15.02.2023.

Em 21.02.2024, o réu/agravante Felipe Vigolo arrematou o imóvel durante leilão extrajudicial promovido pelo Bradesco, e, em 30.04.2024, averbou-se à margem da matrícula do imóvel o título translativo de transferência da propriedade ao réu/agravante.

Em 17.05.2024, Felipe propôs a ação conexa de Imissão na Posse (Proc. nº 1011871-81.2024.8.11.0003).

Em decisão datada de 22.05.2024, nos autos da Imissão na Posse, o MM. Juiz deferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela:

‘Do cotejo dos autos, nota-se que o imóvel vindicado pelo autor foi adquirido, por ele, por meio de arrematação extrajudicial, regulada pela Lei 9.514/97.

De acordo com o artigo 30 daquela Lei, o adquirente do imóvel, por força do leilão público, terá direito a sua posse, a qual deverá ser concedida, liminarmente, com a ordem de desocupação da parte devedora, no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se:

(...)

Na hipótese, nota-se que foi comprovada a consolidação da propriedade do imóvel em nome do BANCO BRADESCO, que leiloou o imóvel, que foi arrematado pelo Autor, estando, portanto, preenchidos os requisitos legais, para que ele possa ser imitido na posse do bem.

Além disso, da documentação acostada aos autos, percebe-se que, embora existam outras ações, propostas pelos requeridos, já foram julgadas, fortalecendo, assim, a verossimilhança das alegações do Autor, quanto ao seu direito possessório. Acerca do tema, é remansosa a jurisprudência:

(...)

Isto posto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os requeridos providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, a desocupação do imóvel objeto da presente, expedindo-se competente mandado de imissão de posse.’

Em 29.05.2024, Ayres e Josefa ajuizaram a presente ação de ‘
Anulação de Ato Jurídico c/c Reintegração Posse
’ (Proc. nº 1012969-04.2024.8.11.0003).”

O instituto da imissão na posse decorre do direito real de propriedade, estando assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que se comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228), ou, em objetiva síntese, para o sucesso da pretensão petitória, cabe ao autor comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Já que a lei processual não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), devendo o autor apresentar prova segura, embora sumária, da presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstrar a presença de situação atual de urgência (perigo de dano).

No caso, a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide pelo autor/agravado Felipe Vigolo, por meio do registro do título translativo na matricula correspondente, está devidamente comprovada nos autos, o que, então, conferiu-lhe o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, diante do direito de sequela, de a perseguir nas mãos de quem a detenha injustamente, tratando-se de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse deduzido nos autos.

A tese recursal dos réus/agravantes Ayres e Josefa Machado, atinente à suposta mácula na tentativa de leilão extrajudicial do bem pela falta de intimação sobre a data e hora da hasta pública, não é passível de conhecimento nesta lide, devendo ser objeto de debate e decisão nos autos da ação anulatória, e, ainda que assim não fosse, não é objeção oponível ao autor/agravado Felipe, aparentemente terceiro de boa-fé, que nenhuma relação direta tem ou teve com o suposto vício procedimental, que, se existente, só poderá ser atribuído ao Banco Bradesco, o que, em tese, levará o problema a ser resolvido em perdas e danos.

Logo, em razão da comprovação da titularidade do domínio pelo autor/agravado, assim como da posse injusta exercida pelos réus/agravantes, lembrando, nesse particular, queo conceito de
posse injusta
aqui referido não é igual ao aplicado nas ações possessórias, pois,para fins petitórios, é injusta toda e qualquer posse desgarrada e contrária ao legitimo domínio, a verdade é que o Judiciário pouco pode fazer diante do pleito de imissão na posse a não se acolher o pedido, afinal de
contas, cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto com base no registro dominical do título impecavelmente constituído, logo, alegações como a dos réus/agravantes de que são idosos e ali residem há anos até comovem, mas não demovem a conclusão técnica e jurídica de que o autor/agravado faz jus à medida liminar de imissão de posse.

Essa espécie de discussão, aliás, não é nenhuma novidade no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo uniforme a posição das Câmaras de Direito Privado no sentido de que, “
eventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário. Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos
”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAI 129590/2017, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 24/01/2018, DJe 06/02/2018).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - IMISSÃO NA POSSE – DOMÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO – USUCAPIÃO – TESE NÃO LEVANTADA EM 1º INSTÂNCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Restando comprovado nos autos que os agravados adquiriram o imóvel,
sendo, pois, incontroverso o seu domínio, conforme mostra a escritura devidamente lavrada em cartório, devem os mesmos ser imitidos na posse liminarmente, vez que comprovaram o seu direito de propriedade.(...). O trâmite de Ação na Justiça Federal proposta pela agravante, em nada interfere na presente ação em curso pela Justiça Comum Estadual, de modo que eventual nulidade da venda do imóvel deverá se resolver por perdas e danos entre os Agravados e a Caixa Econômica Federal, em caso de reforma da sentença pelo Tribunal ad quem. Não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse.” (STJ, 3ª Turma, REsp 254.458/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 22/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 317). A existência de irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e perante o juízo competente. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAI 14.903/2016 – Relª. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Julgado em 23/08/2016 - DJE 29/08/2016)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Eventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário. Caso
reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Ag 129590/2017, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas - Julgado em 24/01/2018 - DJE 06/02/2018)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER POSTULADA POR OUTRAS VIAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO UNÂNIME – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Não se constatando o vício apontado, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- ED 61788/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos - Julgado em 16/08/2017 - DJE 25/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EQUIVOCO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM OUTRO LEILÃO JUDICIAL – TAXA DE OCUPAÇÃO CABÍVEL – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA INADIMPLENCIA NA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). 2. A arrematação do imóvel através de leilão judicial transfere o domínio do bem e dá direito ao arrematante de promover a imissão da posse contra o ocupante do imóvel. (...). (TJMT -
Quarta
Câmara de Direito Privado
- Ap 76.589/2017 – Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - Julgado em 30/08/2017 - DJE 04/09/2017)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

VOTO

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL
– JUIZA CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/02/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – JUIZA CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025